Tribunal: TJBA
Processo: 0505642-88.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505642-88.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARLENE MARIA ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ULISSES LOPES DE SOUZA JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
URSULA DA ROCHA VIEGAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CERTIDÃO DE ÓBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A autora, ao declarar o óbito de sua genitora, teve seus próprios dados pessoais inseridos equivocadamente na certidão de óbito, o que a considerou oficialmente falecida. Em consequência, teve seu benefício previdenciário suspenso. O juízo de primeiro grau entendeu que o fato constituiu mero aborrecimento, uma vez que o erro foi administrativamente corrigido em aproximadamente 30 (trinta) dias.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se o registro errôneo do nome da autora como falecida em certidão de óbito, com a consequente suspensão de seu benefício previdenciário, caracteriza dano moral indenizável ou mero dissabor, e se a correção do erro em um prazo de trinta dias é suficiente para afastar o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por atos de notários e registradores, que atuam por delegação, é de natureza objetiva, conforme o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 777 de Repercussão Geral.

4. A declaração oficial da morte de uma pessoa viva, com a consequente supressão de verba de natureza alimentar, representa uma ofensa grave à dignidade da pessoa humana, atacando sua identidade e existência civil. O dano moral, em tais circunstâncias, é presumido (in re ipsa) e decorre da gravidade do próprio ato lesivo, ultrapassando a esfera do mero dissabor cotidiano.

5. A retificação do registro civil, ainda que realizada em prazo considerado razoável, não possui o condão de eliminar a ofensa e os transtornos já suportados pela vítima. A correção do erro é um dever da administração, mas não afasta a responsabilidade pelo dano já consumado, devendo ser considerada apenas na fixação do valor da indenização.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O Estado responde objetivamente pelos danos que seus delegatários, no exercício de suas funções, causem a terceiros, com base no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. A inscrição indevida do nome de pessoa viva em certidão de óbito, resultando na sua "morte civil" e na suspensão de benefícios, configura dano moral presumido (in re ipsa), não se tratando de mero aborrecimento. 3. A posterior correção do erro cartorário não exclui o dever de indenizar, embora possa ser ponderada na fixação do quantum."

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, arts. 37, § 6º, e 93, IX; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 3º, 370, 373, II, e 489, § 1º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 777 da Repercussão Geral (RE nº 842.846); Súmula 54 do STJ; Súmula 362 do STJ; TJ-MG - AC: 5000227-83.2022.8.13.0166; TJ-SP - AC: 10029920420198260566; TJ-SP - AC: 10057242020178260568; TJ-MG - AC: 10000204963292001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0505642-88.2014.8.05.0001 em que figuram como parte(s) recorrente(s) MARLENE MARIA ARAUJO DOS SANTOS e parte(s) recorridas o ESTADO DA BAHIA:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora